Tribunal: STF
Processo: HC 218374
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: Processual penal. Embargos declaratórios em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Crime de Estupro. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Autoria e materialidade delitiva. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque as instâncias de origem foram convergentes no sentido de condenar o paciente por estupro, na forma do art. 213 do Código Penal. 



    4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.